Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legislação atual não veda que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorrida antes da sentença condenatória, uma vez que a Lei n.o 12.234/2010 alterou o Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa somente para fins de cálculo da prescrição com base na pena em concreto.
2. Se não houve marco interruptivo, não tendo sido recebida a queixa-crime, a prescrição em abstrato, começa a correr do dia em que o crime se consumou.
3. Recurso conhecido e desprovido.